Tribunal: TJSP
Processo: 2093507-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2093507-83.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Sorocaba, em que é embargante RHN EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES EIRELI, são embargados CLARINDA LE FOSSE DE
ALMEIDA, FRANCISCO ALMEIDA NETO, FLORIZA DE ALMEIDA e FABIO
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093507-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17907 L
2
VOTO No 17907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2093507-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA - 7a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ELIAS THEMER
EMBARGANTE: RHN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
EMBARGADOS: CLARINDA LE FOSSE DE ALMEIDA, FRANCISCO ALMEIDA
NETO, FLORIZA DE ALMEIDA, FABIO DE ALMEIDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício
no julgado. Inexistência. Embargos que
não tem o condão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada. Prequestionamento. Embargos rejeitados. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o aresto de fls. 802/804, com alegação de
vício no julgado, além de prequestionar a matéria.
É a síntese do necessário.
Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
No presente caso, não se vislumbra nenhum
vício no julgado embargado.
Com efeito, a Turma Julgadora foi clara
ao expor, por completo e com objetividade, os motivos que a
levou a negar provimento ao recurso.
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093507-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17907 L
3
que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: “os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Por fim, para eventual prequestionamento
da matéria, revela-se desnecessária a menção expressa das
matérias objeto de recurso, visto que, segundo o art. 1.025
do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a
parte embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
qualquer vício no v. acórdão embargado

Pretensão de rediscussão da matéria, o que é
vedado via declaratórios - Prequestionamento
-
Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo
-
Suficiência do enfrentamento da questão de
direito debatida - Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos
rejeitados."(Embargos
de
Declaração
no
1008643-97.2017.8.26.0077,
relatora Lígia
Araújo Bisogni, j. 22/08/2018)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Prequestionamento
Pretensão
de
prequestionar
a
matéria
discutida ao longo do feito Descabimento
Hipótese em que todas as questões suscitadas
pelas partes foram objeto de análise pela
Turma Julgadora, o que supre o requisito de
admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais
Superiores EMBARGOS REJEITADOS.” (Embargos de
declaração no 2045502-69.2016, relatora Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j.
27/05/2016)
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093507-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17907 L
4
exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento
implícito, que o quanto basta”. (RT 654/192)
Posto isto,
rejeitam-se
os embargos.
Alerto às partes que, em caso de oposição de novos embargos
de declaração, poderá ser observado o disposto no artigo
1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator